Tribunal: TJBA
Processo: 8015235-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015235-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA CHRISTINA CAMPANA DINIZ PEZZATTI

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO

AGRAVADO: JOAO FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça. Embargos de declaração prejudicados.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve comprovação da hipossuficiência financeira pela parte agravante.

III. Razões de decidir

3. Elementos dos autos evidenciam padrão de vida incompatível com alegação de pobreza.

4. Parte não apresentou documentos mínimos exigidos, apesar de intimada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos prejudicados. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. A ausência de resposta à intimação para comprovar a alegação inviabiliza o pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0080263-55.2010.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento e embargos de declaração nº 8015235-79.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Araci-BA, tendo, como Agravante/Embargante DANIELA CHRISTINA CAMPANA DINIZ PEZZATTI e, como Agravado/Embargado, JOÃO FERREIRA DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA